Tribunal: TJES
Processo: 5007253-10.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007253-10.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: GILSIMAR SIQUEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5007253-10.2023.8.08.0014

Recorrente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Recorrido: GILSIMAR SIQUEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 7562900).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a decadência do direito autoral;
b)
a legalidade da cobrança do seguro prestamista, devendo a sentença ser reformada, com a total improcedência dos pleitos autorais, isto em razão da legalidade da contratação e inexistência de venda casada;
c)
do não cabimento da repetição do indébito.

Prima facie,
não vislumbro a possibilidade de acolhimento da prejudicial de mérito arguida (decadência), isto porque o contrato de financiamento veicular então convencionado entre as partes constitui obrigação de trato sucessivo, alongando-se no tempo.

No que tange ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se é abusiva a cobrança de seguro prestamista no contrato avençado entre as partes e se é cabível restituição em dobro dos valores cobrados.

Em relação à cobrança do seguro prestamista, embora seja possível a exigência de contratação de seguro como forma de garantia do contrato firmado, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972) firmou entendimento de que impor ao consumidor a contratação de seguro com seguradora escolhida pela financeira constitui venda casada.

Em sendo assim, ainda que a parte recorrente tenha demonstrado que ao consumidor foi oportunizado a liberdade na contratação, com a apresentação do respectivo termo de adesão e certificado de seguro assinados pelo recorrido, não lhe foi assegurada a liberdade na escolha do outro contratante (seguradora), isto porque, optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo, dessa forma, ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.

Desse modo, em relação à indigitada tarifa, a sentença deve ser mantida, não merecendo nenhum reparo.

Contudo, tal restituição deve ser feita de forma simples, já que, de acordo com entendimento pacífico do STJ, a revisão judicial de cláusulas consideradas abusivas não é suficiente para caracterizar a má-fé do fornecedor, não sendo possível aplicar o art. 42, p. único, do CDC. Entendimento este também consignado no julgamento do Pedido de Uniformização nº 09/2013 deste Colegiado Recursal
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para determinar que a condenação da parte recorrente ao pagamento de seguro prestamista ao recorrido deve operar-se de forma simples, no montante de R$ 2.703,47 (dois mil e setecentos e três reais e quarenta e sete centavos), com juros de mora pela SELIC desde a citação
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)